Tribunal: TCU
Processo: 013.559/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8418/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de novo pedido de prorrogação de prazo solicitado pelo Comando da Aeronáutica por intermédio do Ofício 255/Depes2/4696 (peça 55), para às determinações do Acórdão 8253/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de pensão militar em favor das Sras. Leila Sadika Hamoud e Manira Sadika Hamoud, negando o respectivo registro, e exarou as seguintes determinações: 9.4. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar que: 9.4.1 faça cessar, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado (item 9.2), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.4.2 notifique as interessadas Sras. Leila Sadika Hamoud e Manira Sadika Hamoud, sobre o inteiro teor deste Acórdão, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação pelo órgão, disponibilizando a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante da referida ciência, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; Considerando que a unidade jurisdicionada foi notificada dos termos do Acórdão 8253/2020-TCU-Segunda Câmara em 31/8/2020, conforme se verifica à peça 15 dos autos, bem como a existência de uma prorrogação anterior por 30 (trinta) dias, autorizada pelo Acórdão 10939/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 23), e ainda o fato de que não constam do pedido razões motivadoras que justifiquem o atraso ao atendimento das determinações a ela endereçadas; Considerando que o Tribunal não pode ficar à mercê da disponibilidade de tempo de cada responsável para dar sequência a seus processos, sob pena de restar prejudicada a celeridade de sua ação e até mesmo a prestação jurisdicional que lhe compete por imposição constitucional; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigo 143, inciso V, alínea "e", e § 3o, do RI/TCU, em indeferir o pedido de prorrogação de prazo para atendimento ao item 9.4. do Acórdão 8253/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.559/2020-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anna dos Anjos Cruz (XXX.481.237-XX); Bruna Prebay Lima (XXX.672.807-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Edna Cruz Marcolino (XXX.492.467-XX); Eldisia de Alcântara Costa (XXX.962.183-XX); Julia Barbosa C. de Alencar (XXX.834.207-XX); Leila Sadika Hamoud (XXX.292.777-XX); Manira Sadika Hamoud (XXX.484.207-XX); Valdeci Fabricio de Lima (XXX.595.357-XX); Yasmin Barbosa Torres (XXX.869.387-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.